Tribunal: TJPA
Processo: 0015165-91.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015165-91.2017.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS MOREIRA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO IMPROVIDO.

Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 122/128, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise. A materialidade do crime está provada na Nota de Culpa (fls. 16), pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/27) e pelo Relatório do IPL (fl. 26). A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais de FRANCIMAR DOS SANTOS SOUZA e MAURO LIMA DA SILVA, e as vítimas GABRIEL ABREU DOS SANTOS e OTÁVIO MURILO SILVA FRANCA, que foram claras e seguras em seus respectivos depoimentos, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do apelante, tendo inclusive as vítimas, declarado que reconheceram o acusado como um dos assaltantes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOÃO CARLOS MOREIRA PIMENTEL
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, na data do dia 17.07.2017, a polícia militar recebeu informação de que 04 (quatro) indivíduos haviam praticado um assalto em um transporte coletivo e o rastreamento de um dos aparelhos celulares subtraídos indicava que o objeto roubado estava no estacionamento do lado de uma das entradas do Estádio Olímpico. Após a comunicação a polícia se deslocou para o local indicado pelo rastreamento do aparelho celular subtraído, e abordaram o ora denunciado, tendo seus comparsas se evadido do local. Incontinenti, a vítima chegou ao local e, de pronto, reconheceu o acusado como um dos indivíduos que realizaram o assalto no ônibus, afirmando ainda, que além do celular teve roubado um relógio cor dourada. Outrossim, ao conduzido perante a autoridade policial, o denunciado fora reconhecido por outra vítima, de quem fora roubado documentos e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II do CPB, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a sua consequente absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade do crime está provada na Nota de Culpa (fls. 16), pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/27) e pelo Relatório do IPL (fl. 26).

A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais de FRANCIMAR DOS SANTOS SOUZA e MAURO LIMA DA SILVA, e as vítimas GABRIEL ABREU DOS SANTOS e OTÁVIO MURILO SILVA FRANCA, que foram claras e seguras em seus respectivos depoimentos, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do apelante, tendo inclusive as vítimas, declarado que reconheceram o acusado como um dos assaltantes.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois as vítimas apontam com segurança o apelante como autor do roubo.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 122/128, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10/05/2022